Tribunal: STF
Processo: RHC 202562
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 553.700/MS, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
    1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito.
    2. A angusta via do habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, se o agravante conduzia ou não o veículo, visto que, conforme narra a defesa, somente foi surpreendido saindo do mesmo, sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido.
    3. Demonstrada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, há de ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária.
    4. O Tribunal de origem reconheceu a higidez da acusação. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura. Precedentes.
    5. A análise acerca da conduta do agravante deve ser feita pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente.
    6. Agravo regimental desprovido” (págs. 88-89 do vol. eletrônico 1).
    Nesta pretensão recursal, a defesa alega que, 
    “[...] a precisa correlação entre o tipo penal estatuído a qualquer delito e a conduta praticada deve explicitar todos os seus elementos objetivos, sob pena de se sujeitar ao signo de inidoneidade: in casu, a sobredita peça exordial refere, repetidamente, que o recorrente foi flagrado pelos agentes estatais de policiamento ‘saindo’ de um automóvel estagnado às margens da via.
    Ora, o verbo nuclear da elementar contida no acoimado tipo peal incriminador – guiar – não é, em nenhum momento, narrado/citado no teor redacional empregado!
    Assim, se não se desincumbiu o Parquet do ônus que lhe competia, tornam-se despiciendas maiores considerações, sobretudo quanto a questões eminentemente fáticas (a hipotética admissão do recorrente havida em sede policial)” (pág. 98 do vol. eletrônico 1).
    Requer, ao final, “sem prejuízo do oferecimento de uma nova peça acusatória - seja reformado o posicionamento adotado no combatido aresto para, concedendo-se a ordem, determinar o sumário trancamento da denúncia criminal ante sua manifesta e incontornável inépcia” (pág. 98 do vol. eletrônico 1).
    O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões (págs. 108-117 do vol. eletrônico 1).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 4).
    É o relatório. Decido.
    Conforme relatado, o recorrente sustenta a inépcia da denúncia e a falta de justa causa para abertura de persecução penal.
    Entretanto, não lhe assiste razão.
    De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.
    Da leitura da peça acusatória (págs. 14-15 do vol. eletrônico 1), extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao recorrente. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da inicial acusatória.
    Não é outro o entendimento desta Suprema Corte:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O STJ CONHEÇA DA IMPETRAÇÃO LÁ FORMULADA. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990). INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CRIME SOCIETÁRIO. FALTA DE INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA GERAL E NÃO GENÉRICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. […] 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 3. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 4. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competência. Assim, caberá ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados. Não convém antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias. 5. Ordem denegada” (HC 116.781/PE, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA. DEPÓSITO EM AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIA NÃO TRATADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Esta Suprema Corte tem admitido ser dispensável, nos crimes societários, a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, bastando que a peça acusatória narre, no quanto possível, as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 2. A conduta do paciente foi suficientemente individualizada, ao menos para o fim de se concluir pelo do juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na denúncia. 3. O trancamento de ação penal só se verifica nos casos em que há prova evidente da falta de justa causa, seja pela atipicidade do fato, seja por absoluta carência de indício de autoria, ou por outra circunstância qualquer que conduza, com segurança, à conclusão firme da inviabilidade da ação penal. Precedentes. 4. Para se evitar o jus puniendi estatal, o paciente deveria ter promovido o pagamento do tributo devido antes do recebimento da denúncia, conforme estabelece o art. 34 da Lei 9.249/95. 5. A alegação de existência de questão prejudicial externa (art. 93 do CPP) decorrente da propositura de ação anulatória de débito fiscal não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na parte conhecida” (HC 101.754/PE, Rel. Min. Ellen Gracie). 
    “HABEAS CORPUS. FRAUDE CONTRA SEGURO. ART. 171, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. APTIDÃO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. […] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que ‘o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída’ (RHC 95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 04.09.2009). 3. Denúncia que contém a descrição do fato criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, não é considerada inepta, pois atende aos requisitos elencados no art. 41 do CPP. 4. Existência de justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal contra o paciente, não se tratando de denúncia inepta, seja formal ou materialmente. 5. Habeas corpus denegado” (HC 100.057/SC, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Transcrevo, a propósito, excerto do acórdão recorrido que manteve o recebimento da denúncia apresentada contra o recorrente e afastou as questões suscitadas pela defesa, e agora reiteradas neste recurso, no qual é possível verificar os limites das acusações que lhes são feitas:
    “Conforme cediço, o trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito.
    A angusta via do habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, se o agravante conduzia ou não o veículo, visto que foi somente surpreendido saindo dele, sejam apreciadas nesta instância superior. Tais minudências são estabelecidas ao longo da marcha processual, de acordo com as provas produzidas em contraditório judicial.
    Demonstrada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, há que ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária.
    O Tribunal de origem deixou bem registrado que, ‘ademais, ainda que o impetrante afirme que os depoimentos extrajudiciais das testemunhas policiais não tenham indicado que o ora paciente foi encontrado guiando o veículo que então ocupava, o próprio réu em seu interrogatório confirmou que tinha ingerido algumas latinhas de cerveja e quando estava trafegando na BR 163, próximo ao trevo de saída para Itaquiraí, acabou derrapando seu veículo; Que afirma que foi levado pelos policiais militares até a base da PRF e lá ao ser questionado se permitiria a realização do teste do 'bafômetro', este se recusou a fazer. Que alega que não estava tão bêbado não havendo necessidade de fazer o teste. (...)’ (p. 10-11 dos autos da ação penal n. 0000376-81.2017.8.12.0033). Ou seja, não há como acolher a alegação defensiva em sede de habeas corpus, pois colide com os indícios de prova que embasam a denúncia, a qual observou os requisitos exigidos no art. 41 do CPP, garantindo-se o amplo exercício do direito de defesa. No caso, portanto, a denúncia não é inepta e somente com a instrução criminal em juízo será possível o julgamento acerca da conduta’ (e-STJ fl. 8).
    A justa causa como condição da ação penal deve ser analisada no contexto da demonstração do interesse e da utilidade, quando demonstrado o lastro mínimo de prova, a viabilizar a pretensão deduzida.
    O trancamento da ação penal é medida extrema e excepcional, que só pode ocorrer nas hipóteses em que for indiscutível a injustiça e a ilegalidade no prosseguimento da instrução. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura.
    Aproveito o ensejo e trago à colação o ensinamento do prof. Júlio Fabbrini Mirabete, que destaca: ‘Também somente se justifica a concessão de ‘habeas corpus’, por falta de justa causa para a ação penal, quando é ela evidente, ou seja, quando a ilegalidade é evidenciada pela simples exposição dos fatos, com o reconhecimento de que há imputação de fato atípico ou da ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a acusação (...). Há constrangimento ilegal quando o fato imputado não constitui, em tese, ilícito penal, ou quando há elementos inequívocos, sem discrepâncias, de que o agente atuou sob uma causa excludente da ilicitude. Não se pode, todavia, pela via estreita do ‘mandamus’, trancar ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo da prova dos autos.’ (In ‘Código de Processo Penal Interpretado’, p. 1.426/1.427, 7ª [1] ed., 2000, Atlas).
    […]
    No caso dos autos não se revela inequívoca a sustentada inépcia da denúncia, uma vez que a peça traz indícios de materialidade e de autoria delituosas. Esses indícios são suficientes para justificar a propositura e prosseguimento da persecução criminal, pois a certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da sentença condenatória ou absolutória.
    A análise acerca da conduta perpetrada pelo agravante deve ser feita pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente. 
    Tal o contexto, e ratificando os fundamentos contidos na decisão que denegou a ordem de habeas corpus, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 92-95 do vol. eletrônico 1; grifei).
    Ademais, as alegações do recorrente mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e antecipar o julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Em apoio a essa perspectiva, menciono:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada. Diante do exposto, denego a ordem” (HC 99.040/RJ, rel. Min. Ellen Gracie).
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 96.917/SP, rel. Min. Ayres Britto).
    Além disso, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente ocorre em estrita atenção às hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    Foi no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público Federal nestes autos, que destacou os seguintes aspectos processuais havidos nas instâncias ordinárias:
    “O trancamento da ação penal pela via célere do habeas corpus somente seria possível quando comprovado, de pronto, a atipicidade da conduta, diante de causa extintiva da punibilidade ou por ausência de justa causa.
    No caso, o Tribunal de Justiça assentou a regularidade da peça acusatória e a existência de substrato probatório, no que se refere à autoria e materialidade, de modo a legitimar a deflagração da ação penal. Ponderou que na denúncia ‘houve a exposição dos fatos observando-se os requisitos previstos no art. 41, do CPP, narrando-se a imputação de que o réu conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora reduzida, e todas as suas circunstâncias, de como os policiais foram informados do veículo fora da pista e como foi encontrado o motorista quando já tentava sair do veículo, identificando-o’ (fl. 7).
    Ausente, desse modo, ilegalidade ou constrangimento ilegal flagrante a ensejar o trancamento da ação penal.
    Ademais, não seria inepta a denúncia em que observados os requisitos do art. 41, do CPP, com a descrição individualizada da conduta típica cuja autoria é atribuída ao recorrente, o qual foi devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa e contraditório no curso da persecução penal” (doc. eletrônico 4).
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312 combinado com o art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator